Tribunal: TJES
Processo: 5005813-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005813-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE RAMOS ROCHA
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. RÉU QUE DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO E A ACEITAÇÃO AO SEGURO PRESTAMISTA QUESTIONADO. ASSINATURA DA AUTORA CONCORDANDO COM OS TERMOS. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que no dia 02.02.2021 firmou contrato de consórcio com o requerido e que, em janeiro/2022, foi surpreendida com a cobrança de valores nas faturas a título de “seguro de vida” sem seu consentimento e conhecimento. Ainda, de acordo com a exordial, verificou que as cobranças iniciaram em março/2021 e que tentou, administrativamente, resolver a questão, mas não obteve êxito.

Nas razões recursais (ID 3379142), a autora alega que juntou aos autos todas as provas que demonstram a má prestação do serviço do recorrido e as consequências por tamanha desídia, o que a desestabilizou psicologicamente. Ainda, afirma que, ao ingressar no grupo de consórcio, é possível analisar na proposta de participação e no contrato que existe a opção da contratação ou não do seguro, e, no momento da adesão ao consórcio, nada foi lhe perguntado, ou seja, o acionado a obrigou a aceitar o seguro sem nem ao menos perguntar a sua opinião, o que jamais seria escolhido, pois a mesma não possui nenhum interesse em seguros. Defende que a instituição acionada condicionou a adesão do consórcio à contratação do seguro prestamista. Por fim, sustenta pela existência de danos morais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, a Recorrente afirma que
a instituição acionada condicionou a adesão do consórcio à contratação do seguro prestamista
, sem ao menos lhe informar e perguntar sua opinião, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito.

Por sua vez, o Recorrido apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação do consórcio, juntamente com a proposta de adesão ao seguro prestamista, devidamente assinado pela autora (ID 3379128).

Neste sentido, resta devidamente comprovado a contratação e a aceitação à proposta de seguro prestamista pela Recorrente, que diz desconhecer, ou seja, a meu ver,
tal fato é capaz de demonstrar o vínculo jurídico e sua validade.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, haja vista que o Recorrido demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.